Tribunal: TJDFT
Processo: 0743623-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743623-69.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GEOVANE GONÇALVES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DE PROVA (INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA). NÃO ACOLHIMENTO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os dois réus como incursos no crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e um deles também pelo art. 12 da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP. 2. Afasta-se a preliminar suscitada quando não se verificam vícios ou ilegalidades a serem sanados. O deferimento da busca e apreensão, que culminou na prisão em flagrante dos apelantes, não se amparou na alegada interceptação telefônica, que sequer foi utilizada como prova emprestada, mas em diligências posteriores e autônomas. 3. Inviável o pleito absolutório se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto aos crimes narrados na denúncia. 4. É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (Tema Repetitivo 1139/STJ). 5.1. Com o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, há de ser reformada a dosimetria da pena de um dos réus e, consequentemente, alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, com expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. 5. Inviável a redução da pena do corréu quando as circunstâncias judiciais foram bem sopesadas e, observado o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, restou a pena definitiva em patamar adequado à reprovação e prevenção do crime. 6.1. Se o réu possui pelo menos duas condenações transitadas em julgado, não configura bis in idem a utilização de uma delas para fins de reincidência e as demais para macular os antecedentes penais, na fixação da pena-base. 6.2. Conforme julgados dessa e. Corte, o fato de que o réu cumpria pena em regime aberto, estando inclusive foragido, quando cometeu o crime em análise, é argumento idôneo para valorar negativamente a conduta social. 6. Recurso do primeiro apelante conhecido e provido, para reduzir a pena, com expedição de alvará de soltura. Recurso do segundo apelante conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do CPP, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 33 da Lei 11.343/2006, pugnando por sua absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios” (EDcl no RHC n. 173.448/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). Igualmente não merece ser admitido o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 33 da Lei 11.343/2006, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por ausência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030